Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710483-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MILCA VIEIRA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MILCA VIEIRA DE MATOS contra a decisão de ID 150450638, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação n. 0701549-75.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que fosse determinado aos réus que acrescentassem, na pontuação global da autora, os pontos referentes à questão n. 56 da prova objetiva do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, com a respectiva repercussão na classificação geral, nos seguintes termos: [...] 1. Cuida-se de ação de conhecimento deduzido por MILCA VIEIRA DE MATOS em face DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars para determinar aos Requeridos que procedam ao acréscimo, na pontuação global da Autora, do valor referente a anulação da questão no 56 (cinquenta e seis) de acordo com a pontuação dada as questões que fazem parte do bloco conhecimentos específicos (02 pontos) , com a respectiva repercussão na classificação geral. Afirma que o objetivo da demanda é anular a questões no 56 da prova objetiva para o cargo de Técnico de Atividades de Trânsito do concurso público do Detran – DF. Alega que a questão impugnada deve ser anulada, pois padece do vício de extrapolação do edital, por envolver Direito Processual Civil, e violação da Lei DF no 4.949/2012, por ser incompatível com a escolaridade exigida para o cargo e a complexidade das atribuições do cargo de Técnico de Atividades de Trânsito. [...] DECIDO. [...] Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). O autor insurge-se contra a questão no 56 da prova objetiva, alegando, em primeiro lugar, que não consta do edital noções de Direito Processual Civil. Todavia, não há qualquer teratologia na questão formulada pela banca. No edital constam, como conhecimento especifico, as disciplinas “Noções de Direito Administrativo” e “Noções de Administração Pública”. Logo, a comparação entre a forma de atual da Administração Pública (de ofício ou mediante provocação) e a forma da atual jurisdicional (em regra, mediante provocação), é conteúdo ensinado nas aulas de graduação ou qualquer curso preparatório para concurso público que se preze. Esse magistrado, que leciona Direito Administrativo desde o longínquo ano de 1999, em nível de graduação, curso preparatório, mestrado e doutorado, sempre ensinou nas primeiras aulas sobre noções da Administração Pública a diferença entre a forma de atuação do Poder Público e do Judiciário. Além disso, o atual CPC/15 deixa claro sua aplicação subsidiária na ausência de normas de processo administrativo (art. 15). Da mesma forma, a questão impugnada não traz complexidade capaz de violar o art. 33 da Lei DF no 4.949/2012, seja pela clareza da questão, seja porque o examinador traduziu a expressão ne procedat judex ex officio. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em erro grosseiro, dupla interpretação ou necessidade de declarar a nulidade da conduta administrativa. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] 3. Diante da documentação acostada aos autos, DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que a referida questão n. 56, apesar de constar no bloco “Noções de Administração Pública” da prova, aborda o conteúdo do art. 2o do Código de Processo Civil – CPC, que não foi previsto no Edital de Abertura do certame. Alega, ainda, que o nível de dificuldade da questão é incompatível com a escolaridade exigida (ensino médio) e a complexidade das atribuições do cargo, em afronta ao art. 33 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Nessa linha, sustenta que a questão é ilegal, o que atrai a incidência da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 485. A agravante argumenta, assim, que foi demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo da demora, sustenta ser atual e grave, pois poderá ser prejudicada em sua classificação final no concurso em andamento. Ao final, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar aos agravados que acrescentem, à sua pontuação global, os 2 (dois) pontos referentes à citada questão, com a repercussão na classificação geral; e, b) no mérito, o provimento do recurso (ID 44923181). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido na decisão ID 45011127. Determinei a intimação dos agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, tendo o IBFC e o Distrito Federal apresentado contrarrazões no prazo legal, pugnando pelo não provimento do Agravo de Instrumento. Instada a se manifestar, a Procuradora da Justiça afirmou não ser caso de intervenção do Ministério Público. Determinei, então, a intimação da agravante para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, haja vista a prolação de sentença que analisou os pontos suscitados no presente recurso. Em resposta, a agravante registrou a perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, observei que, no dia 6/7/2023, foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos vinculados na petição inicial (sentença ID 164501014). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal da agravante – o que foi, inclusive, por ela reconhecido em petição juntada aos presentes autos. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SENTENÇA POSTERIOR CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido, que substitui a decisão que defere a tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 3. Afasta-se o interesse recursal e a aplicação do princípio da ultratividade aos agravos de instrumento (e às respectivas liminares) nos casos em que a r. Sentença proferida pelo Juízo de origem confirma o entendimento esposado pelo Juízo perfunctório ad quem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711215, 07000963620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Assim, considerando que o conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto deste Agravo de Instrumento, forçoso reconhecer a sua prejudicialidade ante a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator